Tribunal: STF
Processo: HC 258157
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yan Gabriel Teodoro Alves Calaes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 992.641/ES (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 (eventos 2 e 7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Alega ausência de fundamentação idônea para afastar o aludido redutor, porquanto lastreada exclusivamente no registro de ato infracional pretérito. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 21.02.2024 (evento 3).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, anoto que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento. 



    Na decisão agravada, a Presidência desta Corte apresentou a seguinte fundamentação para indeferir liminarmente a impetração (e-STJ, fls. 43/44):



    Consoante consta da certidão de folha 32, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. Ou seja, o presente foi impetrado contra condenação proferida Habeas Corpus na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado writ como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição e Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    (...).



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Habeas Corpus Código de Processo Penal. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, . indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto a agravante apenas reitera, literalmente, que aqueles já apresentados na petição inicial. 



    Uma vez que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.”



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente